Tribunal: STF
Processo: HC 65058
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-29
Data de publicação: 1987-05-29

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DEFENSOR DE RÉU REVEL. NÃO SE ANULA O PROCESSO
PENAL POR HAVER SIDO DADO AO RÉU DEFENSOR NÃO ADVOGADO, SE ESTE
SE HOUVE NOS LIMITES QUE LHE PERMITIAM A AUSÊNCIA DO RÉU. O DEFENSOR
DATIVO A QUEM SE INTIMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NÃO ESTA OBRIGADO
A APELAR. PRECEDENTE DO STF.
ORDEM DENEGADA.